Tribunal: TJSP
Processo: 3007739-70.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que, em incidente de cumprimento de título originalmente formado contra a CBPM, redirecionou a cobrança para a FESP. Nada obstante a autonomia da CBPM, trata-se de ente autárquico, integrante da estrutura do Estado, o qual deve responder subsidiariamente pela dívida de sua autarquia cujos recursos restaram esgotados – Redirecionamento da cobrança para o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que, em incidente de cumprimento de título originalmente formado contra a CBPM, redirecionou a cobrança para a FESP. Nada obstante a autonomia da CBPM, trata-se de ente autárquico, integrante da estrutura do Estado, o qual deve responder subsidiariamente pela dívida de sua autarquia cujos recursos restaram esgotados – Redirecionamento da cobrança para o Estado de São Paulo era mesmo de rigor, revelando-se equânime, de modo a dar efetividade à jurisdição. Decisão de 1o grau mantida. AGRAVO DESPROVIDO.